Tribunal: TJDFT
Processo: 0722351-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DA DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Número do processo: 0722351-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WEVERTON DE ARAUJO ALVES AUTORIDADE: 1 VARA CRIMINAL TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado em favor de WEVERTON DE ARAUJO ALVES, em face de decisão proferida pela Primeira Vara Criminal de Taguatinga, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. O Paciente foi preso em flagrante no dia 06/07/2021, em tese, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2o, e incisos c/c art. 14, II, do Código Penal. O impetrante alega que o paciente agiu em legítima defesa e foi preso preventivamente sob o fundamento de que os fatos são graves e que a medida extrema seria a única adequada para assegurar a garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração desses tipos de delito. Considera que a gravidade do delito, por si só, seria insuficiente para justificar a prisão preventiva. Aduz que o réu é primário, tem residência fixa e não possui elementos que desabonem a sua conduta. Acrescenta que o paciente é portador de epelepsia sistêmica, faz uso de medicamento próprio de 12 em 12h, apresentando quadro de depressão em uso de amitriptilina, 25mg em 2 comprimidos à noite. Possui acompanhamento médico e psicológico na unidade prisional. Afirma que não há fatos novos que justifiquem a segregação cautelar do paciente e que há possibilidade concreta de susbtituição da prisão por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP. Postula, liminarmente, a concessão da ordem para determinar a imediata soltura do Paciente, mesmo que seja fiscalizada por alguma das medidas estabelecidas no art. 319, I, II, III, IV e IX, c/c art. 282, I, II e § 1o do CPP. No mérito, requer a confirmação da liminar. Os autos vieram a mim distribuídos em sede de plantão judicial. É o breve relatório. Analisando o contido nos autos, tenho que não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela vindicada, ao menos nessa fase inicial. Com efeito, a liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Assim, é medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em apreço. Cumpre destacar que se deve privilegiar o princípio da confiança no juiz do processo de origem, quando se trata de custódia cautelar, pois é o Magistrado a quo que conhece as peculiaridades e nuances do caso concreto, podendo avaliar, com exatidão, a necessidade da prisão preventiva. Concluir em sentido diverso demandaria incursão aprofundada no conjunto probatório em sede imprópria, realizando antecipada formação do convencimento, ainda mais desaconselhada em excepcional situação de plantão judicial. A alegação de que não estariam presentes os requisitos para manutenção da ordem pública e a ausência de contemporaneidade são insuficientes para deferimento de medida liminar, levando-se em conta que eventual fragilidade de provas não pode ser dirimida na via sumária do habeas corpus. Nota-se, no presente caso, que os requisitos do decreto de prisão preventiva foram demonstrados na decisão atacada, fundamentada em fatos concretos e na necessidade de garantia da ordem pública, cujo teor transcrevo, naquilo que interessa à discussão: “A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. O autuado Weliton possui condenações por crimes graves (tráfico e tentativa de homicídio). Possui também condenação por receptação, crime pelo qual também foi preso em flagrante há aproximadamente dois meses. Já o autuado Weverton, além de ter sido autuado como suspeito da prática do grave crime de tentativa de homicídio, em sua adolescência respondeu por atos infracionais gravíssimos (roubo, tentativa de homicídio e tráfico de drogas). Nesse cenário de reiteração criminosa dos autuados de crimes graves, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico dos autuados justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública. Quanto ao requerimento de prisão domiciliar feito pela Defesa de Weliton, indefiro por não haver previsão legal que lhe conceda esse benefício. É verdade, como bem destacou a defesa, que o fato deve ter sua elucidação mais aprofundada durante a instrução. Entretanto, para o presente momento, há prova de materialidade e indícios suficientes de autoria. Quanto à alegação de que o Weverton estava se defendendo, trata-se de excludente de ilicitude que deverá ser comprovada durante a instrução criminal. Por ora, os elementos de informação constantes dos autos não são seguros nesse sentido (embora realmente não se possa descartar por completo essa possibilidade), de modo que a gravidade do fato apurado e os graves antecedentes de Weverton se sobressaem frente a essa possível legítima defesa. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WELITON LUAN DOS SANTOS SILVA, filho de Cícero Joaquim Da Silva e de Maria Salete Dos Santos Silva, nascido em 04/03/1993, e de WEVERTON DE ARAUJO ALVES, filho de Cleber Alves De Jesus e de Patrícia Sousa De Araújo, nascido em 17/05/2000, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO”. (grifos nossos) Conforme se verifica dos autos, o Paciente Weverton foi autuado como suspeito da prática de tentativa de homicídio, que é um crime grave. É de se ver, também, que em sua adolescência respondeu por roubo, tentativa de homicídio e tráfico de drogas, que são atos infracionais gravíssimos e foram praticados de forma reiterada. Nesse contexto, em que se verifica a prática de crimes graves reiterados, não é recomendável a concessão de liberdade provisória ou medidas cautelares, a fim de proteger a ordem pública e evitar a prática de novas infrações penais. Por sua vez, tanto o fumus comissi delicti quanto o periculum libertatis ficaram evidenciados na decisão que converteu em preventiva a prisão em agrante do Paciente, conforme já destacado acima. Nesse caso, a não decretação da prisão pode representar indesejável sensação de impunidade, a incentivar o cometimento de crimes e, de consequência, a instabilizar a ordem pública e a paz social. Ademais, a presença de condições pessoais, mesmo que favoráveis, são insuficientes, por si só, para garantirem a concessão da liberdade provisória. É de se ver, ainda, que a pena máxima do delito pelo qual o paciente responde é superior a quatro anos, estando a prisão preventiva autorizada nos termos do art. 313, inciso I, do CPP. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de julho de 2021 07:05:40. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista